Tribunal: TJDFT
Processo: 0720229-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0720229-07.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: OI S.A. EMBARGADO: ALDERICO ARCEDINO PEDRO LOURENCO DECISÃO 1. A agravante opõe declaratórios (id 16391242) contra decisão (id 16108157) em que não conheci do agravo de instrumento (id 11504352), ante a prejudicialidade do recurso pela perda superveniente do objeto – matéria definitivamente julgada. Alega, em resumo, que a superveniência de sentença não possui o condão de prejudicar o agravo de instrumento. Pleiteia a reforma da decisão recorrida, para prosseguimento do agravo de instrumento. 2. A decisão não encerra nenhum vício – CPC 1.022 – apto a justificar embargos declaratórios. Não conheci do agravo de instrumento ante a prejudicialidade do recurso pela perda superveniente do objeto. Confira-se a decisão que proferi: “(...) 2. Consoante informação do PJe 1o Grau e petição de id 15815618, o processo já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença.” Atente-se para precedente do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO EM FACE DE DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PROVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A violação do art. 535 do CPC não merece prosperar. Senão pelo fato de o magistrado se obrigar a examinar a lide apenas nos limites da contenda e com base na argumentação jurídica que ele entender aplicável ao caso, também por não se obrigar ao exame de mérito, quanto entender que o recurso estaria prejudicado por ter sido sentenciado na origem. 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ, 2a Turma, AgInt no REsp 1574170, Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2017) 3. Posto isso, nego provimento aos embargos de declaração. Brasília, 14 de julho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR